Tribunal: TCU
Processo: 016.103/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4812/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.103/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Niz Peixoto (XXX.416.901-XX); Felipe Silva de Almeida (XXX.322.957-XX); Fernanda Domingos Moreira (XXX.167.761-XX); Gabriel de Alcantara Ferreira Castro (XXX.493.331-XX); Gabriela Alves da Cunha (XXX.686.077-XX); Mateus Henrique Caetano da Silva (XXX.383.952-XX); Nathalia Campos de Azevedo (XXX.111.337-XX); Paulo Dias Pereira Junior (XXX.319.221-XX); Perola de Mattos Batista (XXX.752.297-XX); Quesia Cristina de Sousa Ribeiro (XXX.896.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.